Tribunal: TJSP
Processo: 1060342-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REMUNERAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LCE No 1.256/15 – RECONHECIMENTO DO DIREITO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ – APLICAÇÃO DO TEMA No 810 STF.
1. A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REMUNERAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LCE No 1.256/15 – RECONHECIMENTO DO DIREITO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ – APLICAÇÃO DO TEMA No 810 STF.
1. A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade. Entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça em sede de IRDR com força vinculativa erga omnes. 2. Encargos da mora. Condenação judicial de natureza não tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1060342-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelada MARIA DO ROSÁRIO DEVITTE HEITZMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060342-34.2019.8.26.0053 -Voto no 30.619
2
VOTO No 30.619
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1060342-34.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
APELADA: MARIA DO ROSÁRIO DEVITTE HEITZMANN
Juíza de 1a Instância: Maricy Maraldi
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA SERVIDOR
PÚBLICO
INATIVO

REMUNERAÇÃO

GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL LCE
No 1.256/15
RECONHECIMENTO DO DIREITO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

APLICAÇÃO
DA
LEI
No
11.960/09

INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ

APLICAÇÃO DO TEMA No 810 STF.
1. A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela LCE no 1.256/15, por sua natureza remuneratória, geral
e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito a paridade. Entendimento fixado pelo
Tribunal de Justiça em sede de IRDR com força vinculativa
erga omnes. 2. Encargos da mora. Condenação judicial de
natureza não tributária. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento do
Tema no 810 STF. Pedido procedente. Sentença mantida.
Reexame
necessário
e
recurso
desprovidos,
com
observação.
A r. sentença de fls. 93/100, cujo relatório
se adota, julgou procedente o pedido inicial condenando a ré a incluir nos
proventos da autora a Gratificação de Gestão Educacional GGE, bem
como no pagamento de diferenças remuneratórias, observada a prescrição
quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Tema
no 810 do STF, assim como honorários advocatícios que serão fixados nos
termos do artigo 85, § 4o, II, CPC. Há reexame necessário.
Inconformada apela a vencida postulando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060342-34.2019.8.26.0053 -Voto no 30.619
3
a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000. Na questão de fundo, reitera, em síntese, a
impossibilidade de extensão da GGE Gratificação de Gestão Educacional
aos inativos, tendo em vista ser vantagem pro labore faciendo, ou seja,
benefício que tem por pressuposto o exercício da função, daí porque não
encontra apoio no princípio constitucional da paridade remuneratória (art.
40, § 8o, CF). Subsidiariamente, postula a aplicação dos índices de
atualização monetária estabelecidos pela Lei Federal no 11.960/09 até a
data da expedição do precatório, assim como a incidência dos descontos
legais no crédito da autora, como contribuição previdenciária, assistência
médica (IAMSPE/Cruz Azul) e Imposto de Renda.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Inicialmente não se conhece do recurso na
parte que trata da questão dos descontos legais, pois a matéria não foi
suscitada na defesa, debatida nos autos, nem tampouco objeto da sentença
apelada, representando indevida e ilegal tentativa de ampliação dos limites
objetivos da lide, com supressão de um grau de jurisdição e ofensa ao
devido processo legal e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF).
Merece
confirmação
a
r.
sentença
apelada.
Com efeito, a questão suscitada nos autos
foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito
Público, em 10 de agosto de 2018, no julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, do qual foi Relator designado o eminente Des.
Vicente de Abreu Amadei, oportunidade em que firmada a tese sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060342-34.2019.8.26.0053 -Voto no 30.619
4
natureza remuneratória, geral e impessoal da chamada Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), que foi instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
de forma que deve ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito
a paridade.
De acordo com doutrina de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, o julgamento pelo Tribunal na resolução do incidente
de demandas repetitivas tem força vinculativa erga omnes fazendo com que
“a tese de direito assentada seja uniformemente aplicada a todo aquele que
se envolver em litígio similar ao retratado no caso padrão” (Curso de Direito
Processual Civil, Volume III, Forense, 49a edição, 2016, pág. 914).
A sentença apelada está de acordo com o
entendimento do Tribunal de Justiça, pois reconheceu o direito da autora à
extensão da Gratificação de Gestão Educacional
GGE fundando-se,
inclusive, no julgamento do incidente para resolução de demandas
repetitivas.
Nessas circunstâncias, desfigura-se a
alegada feição pro labore faciendo da GGE, que representa na realidade um
verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser apostilado,
com a condenação no pagamento das diferenças a serem apuradas em
liquidação.
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, tendo por objeto recálculo de proventos de aposentadoria,
sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060342-34.2019.8.26.0053 -Voto no 30.619
5
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema
no 905 do STJ no item referente à condenação judicial de natureza
previdenciária, porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se
aplica aos outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de
atualização monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no
julgamento do Tema no 810.
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário e ao recurso confirmando-se a r. sentença apelada,
com observação no tocante aos encargos da mora, mantendo-se a
condenação em honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos
do artigo 85, § 4o, II, CPC.

DÉCIO NOTARANGELI
Relator